Tribunal: TJES
Processo: 0019487-12.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Promessa de Compra e Venda; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019487-12.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO RISOLI SILVA e outros (4)

APELADO: BANCO SEMEAR S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRIMEIROS EMBARGOS DESPROVIDOS. SEGUNDOS EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de um lado, por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A e, de outro, por LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA contra acórdão da 2ª Câmara Cível do TJES, que negou provimento ao recurso de apelação dos primeiros e deu parcial provimento ao apelo dos segundos, determinando a restituição em dobro do sinal pago e majorando os honorários advocatícios. As empresas embargantes alegam omissão quanto à aplicação da taxa SELIC, enquanto os autores apontam contradição e erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária; (ii) determinar se houve contradição e erro material na fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico em vez do valor atualizado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para simples rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de omissão quanto à taxa SELIC não se sustenta, pois o acórdão embargado, ao manter os critérios fixados na sentença — INPC até a citação e, a partir de então, taxa SELIC —, apreciou devidamente a matéria.

5. Ademais, o surgimento de nova orientação jurisprudencial sobre a taxa SELIC (REsp nº 1.795.982/SP), após a prolação do acórdão embargado, não autoriza a sua modificação em sede de embargos de declaração, o que somente se admite em se tratando de precedente vinculante.

6. Verifica-se contradição e erro material no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, pois, embora a sentença os tenha fixado sobre o valor da condenação, o acórdão embargado, ao majorá-los, indicou - sem qualquer fundamentação - que incidiriam sobre o proveito econômico, devendo haver a retificação do erro material/contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração opostos por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A desprovidos. Embargos de declaração opostos por LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA providos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão relevante nos embargos de declaração ocorre apenas quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial à controvérsia.

2. A superveniência de nova orientação jurisprudencial não autoriza a alteração do julgado em sede de embargos de declaração, salvo se se tratar de precedente vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos II e III; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.08.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1.665.599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por LEONARDO RISOLI SILVA E OUTRO, bem como conhecer e rejeitar os aclaratórios opostos por CIDADE VERDE SERRA E OUTRO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
opostos, de um lado, (i) por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
(id. 8959045), e, de outro, (ii) por
LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA
(id. 8994961) em face do v. acórdão de id. 8707456, editado pela c. 2ª Câmara Cível, sob relatoria do Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que negou provimento ao recurso de apelação dos ora primeiros embargantes, bem como deu parcial provimento ao apelo dos segundos embargantes para (i) condenar as partes rés a restituírem os autores o valor do sinal em dobro, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação contratual e (ii) corrigir o erro material contido no dispositivo da sentença recorrida, no sentido de condenar solidariamente a requerida
GRAN VIVER URBANISMO S/A,
oportunidade em que majorou os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais (id. 8959045),
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
aduzem que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar a respeito da necessidade de aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária dos valores de condenação, conforme novo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, de modo que se faz necessária a integração do julgado para apreciação da tese.

Por sua vez,
LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA
(id. 8994961) sustentam que o v. acórdão embargado incorreu em
contradição
e
erro material
, ao modificar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os sobre o proveito econômico da demanda, quando a natureza condenatória da sentença reclamava a fixação com base no valor atualizado da condenação, em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, e sem que houvesse pedido das partes nesse sentido, caracterizando julgamento
extra petita
.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Quanto ao vício de
contradição
, por sua vez,
é cediço que “a contradição que dá ensejo à interposição dos embargos declaratórios é interna do julgado, entre fundamentos e conclusões” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.234.306/GO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Por fim, o
erro material
“se configura quando fica claro que o ato judicial contém falha de expressão escrita. É o uso de palavras e/ou algarismos que não representam as ideias do julgador, que comete deslize no plasmar destas para o ato judicial” (WAMBIER, Terese Arruda Alvim et al. Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2529/2530).

Pois bem. Fincadas essas premissas e examinadas as razões recursais em cotejo ao caderno processual,
concluo que merece guarida apenas o recurso interposto por LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA
.

Isso porque verifico que, de fato, o v. acórdão incorre em
contradição
e
erro material
, quando, ao majorar os honorários advocatícios sucumbenciais que haviam sido fixados sobre “o valor atualizado da
condenação
” (fl. 380-verso), indica como base de cálculo o “
proveito econômico
”.

Veja-se que o próprio acórdão reconhece, no início do voto condutor que a sentença “condenou BANCO SEMEAR S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A ao pagamento, em cotas iguais, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação
”, todavia, ao final, já no dispositivo, diz “majoro a condenação dos apelantes/apelados BANCO SEMEAR S/A e; CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico
, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil”.

Ante a ausência de qualquer fundamentação que confira lastro à alteração da base de cálculo, forçoso reconhecer ter havido
erro material/contradição
, de modo que o dispositivo do acórdão embargado deve ser ajustado para que os honorários advocatícios sucumbenciais, majorados de 10% para 15%, incidam sobre o valor atualizado da condenação.

Lado outro, em relação aos aclaratórios opostos por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
, considero
inexistir omissão
.

Isso porque, ao manter incólume os demais termos da sentença não atingidos pela reforma imposta pelo v. acórdão, o órgão julgador colegiado encampou os critérios/índices de atualização fixados na sentença, a saber,
“INPC até a data da citação e, a partir de tal data, atualizado apenas pela taxa SELIC” (fl. 380-verso).

Em casos tais, impõe-se o desprovimento dos declaratórios, por inexistir omissão propriamente dita, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão quanto à correta aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP e com a Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. A omissão relevante para fins de embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, o que não se verifica no caso concreto. 5. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação da correção monetária e juros moratórios, adotando o critério de incidência do INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, apenas a taxa Selic, vedada a cumulação de juros moratórios e correção monetária. 6. O critério adotado está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração desprovidos. Tese de julgamento: 1. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao julgamento. 2. A incidência da correção monetária e dos juros moratórios deve observar o critério estabelecido pela jurisprudência do STJ e do TJES, sendo aplicável o INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 405 e 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.08.2022. (TJES, Data: 14/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5017489-84.2021.8.08.0048, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto ao fato de, em agosto de 2024 (ou seja, 2 meses após a edição do acórdão embargado), o c. STJ ter firmado o entendimento de que “é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa‘em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (REsp n. 1.795.982/SP, Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024),
calha registrar que
a
alteração de entendimento jurisprudencial não tem o condão de imprimir a reforma do
decisum
embargado, em sede de embargos de declaração
, salvo quando se tratar de precedente vinculante, o que não se verifica no caso em tela.

Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.
Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos
. (...) (EDcl no REsp n. 1.665.599/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 25/5/2020)

Assim, neste ponto,
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A
pretendem a mera rediscussão da controvérsia, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por (i) CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A e
LHES NEGO PROVIMENTO
, ao passo em que
CONHEÇO
dos aclaratórios de LEONARDO RISOLI SILVA e MARIANA ANTONIO LOPES RISOLI SILVA e
LHES DOU PROVIMENTO
, para, retificando erro material incorrido no v. acórdão embargado, fixar que a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (de 10% para 15%)

tenha como base de cálculo o valor da condenação, e não o proveito econômico.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)